Tribunal: TJBA
Processo: 8182771-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182771-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON RODRIGUES MOUTINHO

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TEMA 1150 DO STJ. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco do brasil s/a contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, anulando a sentença e determinando a reabertura da instrução para realização de prova pericial contábil em ação sobre correção de valores de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade do banco do brasil para figurar no polo passivo da demanda, quanto à responsabilidade por falhas na aplicação de índices de correção monetária em conta PASEP, apesar de haver alegação de que tal competência seria exclusiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1150, que reconhece a legitimidade do banco do brasil na administração das contas vinculadas ao PASEP.
4. O recurso não indicou qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas demonstrou inconformismo com a decisão.
5. Os embargos declaratórios não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou provocar novo julgamento da lide.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não caracteriza contradição o acórdão que reconhece a legitimidade do banco do brasil para responder judicialmente por falhas na gestão de contas do PASEP, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, REsp 1.797.872/PR (Tema 1150), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8182771-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL SA.
e como embargado
AILTON RODRIGUES MOUTINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator